Tribunal: TJMT
Processo: 1019739-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019739-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JARBAS BERNARDINO DOS SANTOS LONARDONI - CPF: 016.943.111-80 (APELADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), NIVEA LARA LONARDONI - CPF: 691.831.471-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora
é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, tais como o alegado na espécie, de escassez de mão obra, que devem ser calculadas.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora.

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1019739-69.2019.8.11.0041

APELANTE
:
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

APELADO
:
JARBAS BERNARDINO DOS SANTOS LONARDONI E NIVEA LARA LONARDONI

RELATÓRIO:

Apelação

interposta por
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

AÇÃO: Indenização por Dano Morais e Materiais

proposta
por

JARBAS BERNARDINO DOS SANTOS LONARDONI E NIVEA LARA LONARDONI
em face de
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente

procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a requerida ao
pagamento da quantia de R$8.000,00, a título de indenização por danos morais pelo atraso na entrega do imóvel a cada um dos autores, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: sustenta a existência de caso fortuito e/ou força maior no atraso da entrega do empreendimento imobiliário adquirido pelo apelado, qual seja, a escassez atribuído à CAB/Águas Cuiabá na execução das obras destinadas a melhoria e expansão na região do Tijucal/Pedra 90, causa alheia à sua vontade, apta a afastar a sua responsabilidade e o dever de indenizar.

Assevera que o valor da condenação a título de danos morais mostrasse excessivo, bem assim não guarda proporção com o alegação “ilícito”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedente a ação. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado para os danos morais (R$8.000,00 para cada autor).

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id. 35622290).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020